Tribunal: TJDFT
Processo: 0723880-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723880-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C DOS S TEIXEIRA CONSTRUTORA AGRAVADO: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR D E S P A C H O Intime-se o agravado na forma da certidão expedida pelo oficial de justiça na origem (Num. 241985584, originário) para apresentar contrarrazões no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem o processo concluso para exame do mérito. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)